Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a pena para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, padrão unitário mínimo legal, pelo crime do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante) e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar as alegações de ausência de manifestação expressa sobre argumentos defensivos e sobre os efeitos do artigo 28, §12, do Código de Processo Penal.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. O benefício do artigo 44 do Código Penal foi afastado com base em elementos do caso concreto, dada a extrema reprovabilidade do comportamento do embargante e não com fundamento nas ações penais em curso ou em decorrência da celebração anterior de ANPP.
IV - Dispositivo:
6. Negou-se provimento.